Tribunal: TJDFT
Processo: 0740948-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS: OFENSA À DIALETICIDADE, CHAMAMENTO AO PROCESSO, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, PREVENÇÃO PARA PROCESSAMENTO DO RECURSO E INOVAÇÃO RECURSAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO DO FATOR MULTIPLICADOR APLICADO AO MONTANTE FINAL. AFASTADO OS EFEITOS DA PRECLUSÃO.

I. Na origem, trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (antiga ACP 94.0008514-1) que tramitou perante a 3a Vara Federal Cível da SJDF, e no REsp 1.319.232/DF.
II. As alegações deduzidas no recurso do Banco do Brasil S.A. relacionam-se diretamente aos termos da decisão, ora agravada, mediante a explicitação dos pontos que entende serem merecedores de reforma. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade (em contrarrazões).
III. Inadmissível o chamamento ao processo neste momento processual (fase de cumprimento de sentença). Precedentes. Rejeitada a preliminar de chamamento ao processo da União e Banco Central.
IV. Considerando que a parte autora escolheu demandar apenas o Banco do Brasil S.A., e que a competência da Justiça Federal está ligada ao sujeito processual (Constituição Federal, art. 109, I), não há razão para reconhecimento das alegações de competência exclusiva da Justiça Federal no presente caso. Precedentes. Rejeitada a preliminar de incompetência absoluta.
V. Rejeitada a preliminar de prevenção para processamento do recurso, dado que o presente recurso teria sido distribuído nos termos do Regimento Interno do TJDFT.
VI. Insubsistente a tese aventada acerca da preliminar de chamamento ao processo, porquanto, a despeito de não ter sido apreciada pelo Juízo de origem, teria sido suscitada em contestação (id 78967346). Rejeitada a preliminar de inovação.
VII. Em relação ao mérito, a matéria devolvida a esta Turma Cível reside na ocorrência (ou não) de erro material nos cálculos do perito judicial e, por consequência, na (in)viabilidade de se afastar os efeitos da preclusão.
VIII. No caso concreto, a planilha de cálculo consignada no laudo pericial teria sido impugnada de forma extemporânea pela instituição financeira em relação ao fator multiplicador (1.000) aplicado no montante final apurado nas cédulas de crédito rural. Impugnação não apreciada pelo Juízo de origem em razão da preclusão.
IX. Considerando que o laudo pericial teria sido homologado sem ressalvas (inércia da instituição financeira quando intimada para se manifestar sobre o laudo apresentado), e diante da especificidade do caso (aparente erro material na elaboração do cálculo pericial, e, por consequência, possível vultuoso prejuízo ao agravante de mais de cem milhões de reais), mostra-se razoável afastar os efeitos da preclusão (Código de Processo Civil, art. 494, I), a par do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso do possível erro de cálculo.
X. Desse modo, ante a probabilidade de efetivo prejuízo, notadamente em razão da matéria não estar suficientemente esclarecida, merece reforma a decisão de homologação do laudo pericial, a fim de que seja reaberto prazo para a ré se manifestar acerca do referido laudo e, se o caso, apresentar pedido de esclarecimento ao perito judicial, notadamente em relação à origem da aplicação do fator multiplicador (montante final apurado multiplicado por 1.000).
XI. Agravo de instrumento conhecido. Preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.